Tribunal: CARF
Processo: 18470.728702/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728702/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.918 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
LA MOLE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 110-
001.065, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728702/2014-94
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do Pedido de Restituição (PER) em formulário, a
restituição do importe de R$ 83.070,08, referente ao pagamento indevido/a maior realizado sob o
código 1262- Lei no. 11.941/09- RFB- DEMAIS DEB- PG C/PREJ. FISCAL E BC NEG. CSLL,
relativo ao período de apuração de novembro de 2009.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório no. 147/219 de e-fls.
102/109, cujo teor segue abaixo:
“RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER), protocolizado em 13/10/2014,
por meio do formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
20 de novembro de 2012; às fls. 02.
Como justificativa, o contribuinte alega ter crédito oriundo de pagamento indevido,
efetuado no âmbito do parcelamento da Lei no 11.941/2009, sob o código 1262.
Nos autos do processo de parcelamento no 19726.000015/2011-81 em suas fls. 09, o
contribuinte solicita a revisão da inscrição em Dívida Ativa (no 70.6.10.000075-87) sob o
argumento de que os valores inscritos em relação ao processo no 12987.000703/2009-16
(auto de infração), já teriam sido pagos à vista dentro dos débitos da RFB no
parcelamento da Lei 11.941.
Com base nas informações contidas no despacho de fls. 81 proveniente da Divisão de
Controle e Acompanhamento Tributário/ Dicat- Eqpej dessa Delegacia, foi verificado o
efetivo pagamento declarado pelo contribuinte em 27/11/2009, dentro do prazo para
opção e pagamento à vista, com os benefícios concedidos pela Lei 11.941. Tendo em
vista que o pagamento ocorreu em data anterior a data de inscrição dos débitos ocorreu
em 18/01/2010, fica caracterizada a indevida inscrição dos referidos débitos na Dívida
Ativa da União.
Conforme despacho de fls. 215 a 218, acostados aos autos do processo no.
19726.000015/2011-81, após o cancelamento da inscrição em DAU foram incluídos os
débitos relacionados ao processo no 12987.000703/2009-16 atendendo a solicitação do
contribuinte.
Ainda com base no despacho da Dicat- Eqpej após realizada a inclusão, verificou-se que
o pagamento realizado não havia sido suficiente para quitar o novo saldo consolidado em
valores de 27/11/2009 restando ainda um saldo devido no valor de R$ 34.953,90 (trinta e
quatro mil novecentos e cinquenta e três mil e noventa centavos). Em decorrência desse
saldo apurado, o procedimento de cobrança segue seu rito a fim de cumprir o estabelecido
na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 02, de 03/02/2011.
CONCLUSÃO
Assim sendo, diante de tudo o que consta dos autos e das informações contidas nos
sistemas da RFB, considerando que a certeza e a liquidez do crédito constituem requisito
indispensável para a restituição, em obediência ao disposto no art. 170 da Lei no 5.172 de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

1966, DECIDO INDEFERIR O DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO pelo contribuinte
e NÃO AUTORIZAR A RESTITUIÇÃO solicitada.
Contra essa decisão é resguardado ao contribuinte o direito de interposição de
manifestação de inconformidade à Delegacia de Julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da ciência deste Despacho Decisório (parágrafo 9o, do art. 74 da Lei no
9.430/1996)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que objetivando aproveitar os benefícios instituídos pelo
REFIS e regularizar a sua situação fiscal, a mesma fez o levantamento de seus débitos passíveis
de inclusão no programa de parcelamento, apurando um montante total de R$ 10.374.850,47,
que após a aplicação dos descontos cabíveis foi reduzido para R$ 6.910.595,39.
Asseverou que realizou a liquidação de um DARF em 27.11.2009, no montante de
R$ 3.859.051,01, sob o código de receita no. 1171 e que o mesmo se referia a débitos
previdenciários inscritos em dívida ativa.
Destacou que por equívoco, a mesma ao apurar o valor a ser liquidado em
27.11.2009, considerou em seu cálculo débitos não inscritos em dívida ativa, o que ensejou um
recolhimento a maior do tributo.
Informou que também realizou em 27.11.2009 o recolhimento de R$
1.879.582,43, sob o código 1262 e o que o mesmo se referia a outros débitos (não
previdenciários) inscritos em dívida ativa.
Salientou que o referido pagamento também foi superior ao montante devido,
conforme consta do demonstrativo de pagamentos realizados no âmbito da Lei no 11.941/09,
obtido no endereço eletrônico da RFB, documento no qual indica a arrecadação de R$
1.879.582,43 para a quitação da dívida consolidada no montante de R$ 1.796.511,95.
Pleiteou que seja dado total provimento a manifestação de inconformidade e que
seja deferido o direito creditório da mesma, bem como que seja deferida a restituição que lhe é
devida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-001.065/DRJ10

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 171/177).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 181/231), destacando, em síntese, que:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

“LA MOLE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. (Recorrente), com sede na
Avenida Armando Lombardi no 175, pavimento 01, Barra da Tijuca na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o no. 33.301.086/0001-41, vem, por suas
advogadas abaixo assinadas (fls. 150/151), com fundamento no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, consubstanciado nas
razões de fato e de direito ora anexadas, cuja juntada aos autos desde já se requer, bem
como o seu regular processamento, nos termos do art. 2o, do Anexo II da Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 2015.
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
1. A TEMPESTIVIDADE
Em 09.08.2022 (terça-feira), a Recorrente acessou o acórdão no 110-001.065, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada nos autos deste processo,
conforme consta na página de autenticação gerada a partir do download do documento
(doc. no 01). Por sua vez, vale ressaltar que não consta nos autos o termo de ciência do
referido acórdão.
Tendo em vista que o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias
contados a partir da ciência da decisão de primeira instância administrativa pelo sujeito
passivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o prazo para interposição
deste recurso, iniciou-se no primeiro dia subsequente, isto é, em 10.08.2022 (quarta-
feira), chegando a termo em 08.09.2022 (quinta-feira).
Isso porque, de acordo com o disposto no caput e no parágrafo único do art. 5o do citado
Decreto, devem ser excluídos o dia de intimação do contribuinte da contagem de prazos e
esses só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo. Portanto, mostra-se tempestivo o presente Recurso Voluntário.
II. A SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Trata-se de pedido de restituição formulado no valor histórico de R$ 83.070,48,
decorrente de pagamento a maior feito sob o código 1262, no âmbito do REFIS instituído
pela Lei no 11.941, de 2009, relativo ao período de apuração de novembro de 2009.
O crédito pretendido decorre da diferença entre os valores arrecadados para a liquidação
de débitos inscritos em dívida ativa, com os benefícios da Lei no 11.941, de 2009 (R$
1.879.582,43) e os valores reconhecidos pela Receita Federal do Brasil como
efetivamente devidos quando da consolidação da dívida (R$ 1.796.511,95).
No entanto, em 27.11.2019, foi proferido despacho decisório indeferindo o direito
creditório, sob o fundamento de que o pagamento realizado pela Recorrente não havia
sido suficiente para quitar o novo saldo consolidado em valores de 27/11/2009, restando
ainda um saldo devido no valor de R$ 34.953,90.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, demonstrando
que o crédito pleiteado já havia sido comprovado pela própria Receita Federal do Brasil
(RFB), em 15.09.2014, por meio de certidão obtida junto ao órgão, na qual constava o
valor da dívida consolidada no montante de R$ 1.796.511,95 e o pagamento a maior
realizado pelo Recorrente, no montante de R$ 1.879.582,43 (Doc. no 06 da manifestação
de inconformidade- fls. 163).
No entanto, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que o saldo devedor apurado na consolidação do parcelamento especial
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

deveria ser acrescido da inscrição em dívida ativa no 70.6.10.000075-87, cujo
cancelamento pela PGFN culminou na reativação da cobrança no âmbito da RFB, motivo
pelo qual o pagamento realizado pela Recorrente seria insuficiente. Confira-se o trecho do
voto a seguir:
(...)
Conforme será demonstrado a seguir, não merecem prosperar os fundamentos adotados
no acórdão recorrido, na medida em que, no momento da adesão ao REFIS, o
levantamento dos débitos que poderiam ser incluídos no referido programa pela
Recorrente já levou em consideração os débitos relativos ao processo no
12987.000703/2009-16, e que, portanto, os referidos valores não poderiam ter retornado a
RFB para cobrança, acrescendo indevidamente o saldo da dívida consolidada para R$
1.914.536,33, razão pela qual deve ser reconhecida a integralidade do crédito pleiteado,
III. AS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO ACÓRDÃO recorrido
Como demonstrado no tópico anterior, o presente pedido de restituição se baseou no
demonstrativo de pagamentos realizados no âmbito da Lei no 11.941, o qual apontava, em
10.09.2014, a dívida consolidada de R$ 1.796.511,95, em contrapartida ao DARF
recolhido no valor de R$ 1.879.582,43. No entanto, a RFB discorda do valor da dívida
consolidada, por considerar que os débitos relativos ao processo no 12987.000703/2009-
16 deveriam ser acrescidos a esse montante após o cancelamento da inscrição em dívida
ativa no 70610000075-87.
Como já arguido, a Recorrente optou por aderir ao REFIS, quitando parte do débito total
apurado através da utilização de créditos decorrentes de prejuízos fiscais ou base de
cálculo negativa de CSLL, conforme autorizado pelo art. 1o, § 7o, da Lei no 11.941, de
2009.
Nesse sentido, a Recorrente realizou o recolhimento de R$ 1.879.582,43, sob o Código de
Receita no 1.262, o qual referia-se a outros débitos (não previdenciários) inscritos em
dívida ativa, liquidados mediante a utilização dos já mencionados créditos, conforme se
verifica do comprovante de arrecadação acostados aos autos (doc. no 5 da manifestação de
inconformidade- fls. 161).
Tal pagamento foi superior ao montante devido, conforme consta do demonstrativo de
pagamentos realizados no âmbito da da Lei no 11.941, obtido no endereço eletrônico da
RFB, o qual indica a arrecadação de R$ 1.879.582,43, para a quitação da dívida
consolidada no montante de R$ 1.796.511,95.
Dessa maneira, em razão da comprovação do valor do crédito pela própria RFB, em
15.09.2014, a Recorrente apresentou o seu pedido de restituição, no montante de R$
83.070,48 (correspondente à diferença entre os valores apontados na mencionada
certidão), o qual foi formalizado no presente processo administrativo.
Com relação ao saldo da dívida, o acórdão recorrido consignou que o saldo devedor do
parcelamento invocado pelo contribuinte4 de R$ 1.796.511,95 (fls. 163) refere-se ao
valor da consolidação de 27/11/2009, emitido em 10/09/2014, que abarcava os débitos
consolidados na RFB até esta data. Tal posição era anterior a inclusão do débito oriundo
do cancelamento da inscrição no 70.6.10.000075-87 em DAU, que migrou da PGFN para
a RFB.
No que se refere ao pedido de revisão da inscrição no 70.6.10.000075-87, que originou o
processo no 19726.000015/2011-81, conforme se verifica naqueles autos, a Recorrente
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

esclareceu que os débitos relativos ao processo no 12987.000703/2009-16, foram pagos à
visa, em 27.11.2009, juntamente com os demais débitos não inscritos em dívida ativa,
anteriormente, portanto, à inscrição em dívida ativa em 18.01.2010.
Ou seja, quando do levantamento dos valores a serem incluídos no programa de
parcelamento, a Recorrente levou em consideração os débitos relativos ao processo no
12987.000703/2009-16, conforme planilha apresentada nos autos do processo no
19726.000015/2011-81 (doc. no 02).
Diante disso, não há dúvidas de que os débitos relativos ao processo no
12987.000703/2009-16 não poderiam ter sido incluídos novamente na consolidação do
saldo da dívida, uma vez que já haviam sido pagos, conforme reconhecido pela PGFN em
decisão proferida nos autos do processo de revisão de cobrança. A manutenção da
inclusão de tais débitos, conforme definido pela decisão recorrida, importará no seu
pagamento em duplicidade.
Ademais, analisando a questão sob o viés cronológico, se no momento da consolidação da
dívida no valor de R$ 1.796.511,95, em 27.11.2009, os débitos ainda estavam no âmbito
da RFB- uma vez que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 18.01.2010- não há
dúvidas de que esses valores foram considerados pela Recorrente quando do pagamento
do DARF no valor de R$ 1.879.582,43, o que, inclusive, pode ser verificado nos autos do
processo no 19726.000015/2011-81.
Por sua vez, o acórdão recorrido aduz que, uma vez procedido o cancelamento da
inscrição e sua inclusão aos débitos existentes na RFB, conforme pedido do contribuinte,
a operação foi realizada em 23.05.2017. Ressalta-se, no entanto, que não houve qualquer
requerimento da Recorrente nesse sentido nos autos do processo de revisão, no qual
apenas foi pleiteado o cancelamento da inscrição em dívida, uma vez que ela foi realizada
após o pagamento dos débitos originários.
Estando demonstrado que os débitos relativos ao processo no 12987.000703/2009-16
foram incluídos pela Recorrente no pagamento do DARF no valor de R$ 1.879.582,43, o
saldo devedor consolidado após a migração da inscrição cancelada se revela
improcedente, sendo descabida a alegação de que existiria saldo devedor residual, no
valor de R$ 34.953,90, na medida em que a nova dívida consolidada em 2017 foi
indevidamente acrescida por débitos que já haviam sido quitados, conforme já foi
exaustivamente comprovado.
Nesse sentido, tendo em vista que o débito total apurado pela Recorrente, de R$
1.879.582,43, já englobava os débitos relativos à inscrição cancelada, caso fosse feita
uma atualização do saldo da dívida, inicialmente informado pela RFB no valor de R$
1.796.511,95- ainda assim não haveria que se falar em saldo residual pela Recorrente,
hipótese na qual seria admissível tão somente a alegação de ausência de valores a
restituir.
Diante do exposto, demonstrada a existência de saldo passível de ser restituído, deve ser
integralmente reformado o acórdão recorrido, de forma que o direito creditório pleiteado
seja reconhecido.
IV- O PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente requer seja julgado procedente o presente Recurso
Voluntário e, consequentemente, seja deferida a restituição pleiteada”.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do pedido de restituição do importe de R$ 83.070,08 relativo ao
pagamento indevido/a maior sob o código 1262 referente ao período de apuração de novembro
de 2009, que conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente do crédito de pagamento indevido sob o código 1262 efetuado no âmbito do
parcelamento da Lei no. 11.941/2009. A autoridade administrativa ao proceder a análise do
pagamento indeferiu o direito creditório pleiteado, não autorizando a restituição pleiteada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 171/177):
“(...)
Pelas demonstrações acima não faz sentido, como postula o contribuinte comparar o valor
dos créditos existentes na RFB (R$ 1.796.511,95), antes da migração da inscrição
cancelada, com o valor do pagamento a maior (R$ 1.879.582,43). O saldo devedor, então
existente, ainda deveria ser acrescido da inscrição cancelada na PGFN e compor o valor
parcelado na RFB. Tal operação restou em saldo devedor atualizado, conforme extrato
acima, de R$ 1.914.536,33. Este é o valor que irá fazer frente ao pagamento de R$
1.879.582,43. Portanto não há crédito a ser reclamado, pois da comparação destes
valores, surge um saldo residual de R$ 34.953,90.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pela requerente.
É o meu voto”.

Da Restituição Pleiteada

A Contribuinte alegou que “o presente pedido de restituição se baseou no
demonstrativo de pagamentos realizados no âmbito da Lei no. 11.941, o qual apontava, em
10.09.2014, a dívida consolidada de R$ 1.796.511,95, em contrapartida ao DARF recolhido no
valor de R$ 1.879.581,43”.
Afirmou que “tal pagamento foi superior ao montante devido, conforme consta do
demonstrativo de pagamentos realizados no âmbito da Lei no. 11.941, obtido no endereço
eletrônico da RFB, o qual indica a arrecadação de R$ 1.879.582,43, para a quitação da dívida
consolidada no montante de R$ 1.796.511,95”.
Pleiteou em 15 de novembro de 2014 a restituição do valor pago a maior de R$
83.070,48.
A Autoridade preparadora fundamentou o despacho decisório destacando que:
“conforme despacho de fls. 215 a 218, acostados aos autos do processo no.
19726.000015/2011-81, após o cancelamento da inscrição em DAU foram
incluídos os débitos relacionados ao processo no. 12987.000703/2009-16,
atendendo a solicitação do Contribuinte. Ainda com base no despacho da Dicat-
Eqpej após realizada a inclusão, verificou-se que o pagamento realizado não havia
sido suficiente para quitar o novo saldo consolidado em valores de 27/11/2009
restando ainda um saldo devido no valor de R$ 34.953,90 (trinta e quatro mil
novecentos e cinquenta e três mil e noventa centavos)”.
A DRJ manteve o despacho decisório que indeferiu o pleito de restituição
decidindo que “comparar o valor dos créditos existentes na RFB (R$ 1.796.511,95), antes da
migração da inscrição cancelada, com o valor do pagamento a maior (R$ 1.879.582,43). O saldo
devedor, então existente, ainda deveria ser acrescido da inscrição cancelada na PGFN e compor
o valor parcelado na RFB. Tal operação restou em saldo devedor atualizado, conforme extrato
acima, de R$ 1.914.536,33. Este é o valor que irá fazer frente ao pagamento de R$ 1.879.582,43.
Portanto não há crédito a ser reclamado, pois da comparação destes valores, surge um saldo
residual de R$ 34.953,90”.
Pois bem.
Insta esclarecer, que conforme consta do Extrato da Dívida- Modalidade da Lei no.
11.941/2009 emitido pela Receita Federal do Brasil no dia 23/05/2017 (e-fl. 176) constava como
dívida consolidada os valores abaixo relacionados:
- Saldo Consolidado em valores de 27/11/2009- R$ 1.914.536,33
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

- Amortizações Após a Conclusão da Consolidação- R$ 1.879.582,33
- Saldo de Dívida Consolidada em valores de 27/11/2009- R$ 34.953,90
Percebe-se que antes da inclusão da inscrição cancelada de no. 70.6.10.000075-87
relativo ao processo administrativo no. 12987.00703/2009-16 (e-fl. 176), o débito da contribuinte
com a RFB era de R$ 1.796.511,95, após a inclusão, o débito foi acrescido para R$
1.914.536,33, assim como o DARF de e-fls. 161 recolhido pela contribuinte foi de R$
1.879.582,33, não há crédito a ser restituído e sim valor a ser pago a RFB.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que “no que se refere ao pedido de revisão
da inscrição no. 70.6.10.000075-87, que originou o processo no. 19726.000015/2011.81,
conforme se verifica naqueles autos, a mesma esclareceu que os débitos relativos ao processo no.
12987.00703/2009-16 foram pagos à vista, em 27.11.2009, juntamente com os demais débitos
não inscritos em dívida ativa, anteriormente, portanto, à inscrição em dívida ativa em
18.01.2010”. Destacou que “quando do levantamento dos valores a serem incluídos no programa
de parcelamento, a mesma levou em consideração os débitos relativos ao processo no.
12987.00703/2009-16,
conforme planilha apresentada nos autos do processo no.
19726.000015/2011.81 (doc. n. 02).
Cabe destacar, que com o recurso interposto foram colacionados aos autos os
documentos de e-fls. 197/231, no entanto, a Contribuinte não se desincumbiu a contento do ônus
probatório de seu fato constitutivo de seu direito, qual seja, que todos os débitos relativos ao
processo de no. 12987.00703/2009-16 teriam sido pagos a vista no momento da consolidação da
dívida e que a mesma teria crédito a ser restituído.
Desta feita, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.918 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728702/2014-94

Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível a comprovação do pagamento a maior realizado de tributo, o que não se deu
também em sede de recurso voluntário.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, os documentos
colacionados com o recurso voluntário não demonstraram o pagamento a maior de tributo e os
demais documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os
considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a restituição pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois os documentos carreados ao
recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela
DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em
sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
o direito de restituição pleiteado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 244
DF CARF MF
Original